Tribunal: TCU
Processo: 045.771/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização referente ao acompanhamento do Leilão de Transmissão 1/2022-Aneel, para outorga do serviço de transmissão de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do Leilão de Transmissão Aneel 1/2022 para outorga de concessão do serviço de transmissão de energia elétrica, por meio do Leilão Aneel 1/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que, sob o ponto de vista formal, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) atendeu aos requisitos previstos nos arts. 3o e 8o da IN-TCU 81/2018 para a desestatização de que trata o Leilão Aneel 1/2022, condicionada à correção da documentação apresentada especificamente quanto aos Lotes 1, 2, 3, 8, 9, 11 e 12, com vistas a ajustá-la aos novos valores constantes nas planilhas corrigidas; 9.2. recomendar à Empresa de Pesquisa Energética - EPE que implemente modelo de precificação dos Relatórios R1 lastreado em parâmetros válidos e auditáveis, em que sejam devidamente representados os custos dessa atividade e o valor por ela agregado ao processo de concessão dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica; 9.3. recomendar à Aneel que acompanhe junto à Empresa de Pesquisa Energética - EPE a implementação do modelo de precificação dos Relatórios R1 acima mencionado e que, a partir da definição desses critérios, estabeleça parâmetros regulatórios para os custos de elaboração desses estudos, de modo a assegurar que a EPE seja um agente eficiente e que seus preços expressem tal eficiência, em sintonia com o princípio da modicidade tarifária; 9.4. dispensar a SeinfraElétrica de realizar o monitoramento das recomendações acima mencionadas nos termos do art. 6o, §§ 1o e 2o c/c o art. 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020, considerando que o cumprimento da recomendação dirigida à EPE deve ocorrer de forma escalonada (a médio e longo prazo) e que o atendimento da recomendação dirigida à Aneel está condicionado a ações futuras da EPE, não sendo, portanto, razoável determinar antecipadamente a data para se monitorar e tampouco definir parâmetros balizadores do cronograma de implementação do modelo de precificação dos Relatório R1, cabendo o acompanhamento da questão em futuros leilões; 9.5. encaminhar este Acórdão à Aneel, ao Ministério de Minas e Energia - MME, à Empresa de Pesquisa Energética - EPE e ao Operador Nacional do Sistema - ONS, com a informação de que o inteiro teor do Relatório e do Voto que fundamentam esta deliberação estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.